Tribunal: TJDFT
Processo: 0039965-07.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039965-07.2014.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: DIEGO PEREIRA TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Aatividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, a impossibilidade de entrega da unidade na data aprazada, em decorrência de escassez de mão de obra, chuvas torrenciais e greve no sistema de transporte público, ou pela morosidade na tramitação dos pedidos administrativos não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir sua prestação contratual. 2. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. 3. É possível a acumulação de cláusulas penais moratórias e compensatórias. Cabe frisar que cada um desses institutos tem finalidade diversa. Um visa punir e estimular o devedor no cumprimento da obrigação e o outro, reparar os possíveis prejuízos que decorram do inadimplemento ou da mora. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 475 do Código Civil, e 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, pela não suspensão do feito determinada pelo STJ desde 3/5/2017. Alternativamente, pede a aplicação dos recursos repetitivos referentes aos temas 970 e 917, ambos da Corte Superior. Entende, ainda, que as perdas e danos foram arbitradas em parâmetros diversos ao estatuído no âmbito dos recursos especiais repetitivos em debate. Ressalta que há previsão de cláusula penal tão somente para o caso de inadimplemento do adquirente, sem qualquer menção à hipótese de descumprimento contratual pela construtora. Acrescenta que deve ser afastada a condenação atinente ao pagamento de aluguéis mensais. Assim, defende, especialmente com relação às perdas e danos previstas no artigo 475 do CCB, que a base de fixação deve ser a cláusula penal prevista contratualmente. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leornardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 475 do Código Penal, e 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 1385762): (...) Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra nos precedentes mencionados. O tema 970 trata da possibilidade da acumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal por inadimplemento contratual do vendedor de imóvel em construção. Por sua vez, o repetitivo 971 refere-se à inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente. Contudo, a sentença recorrida tão somente decretou a rescisão contratual, determinou a restituição dos valores pagos e condenou a demandada ao pagamento dos lucros cessantes. Os pleitos relativos à inversão de cláusula penal e aplicação da multa contratual foram rejeitados, consoante se infere do item "4" de fl. 173 verso. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, o STJ já afirmou que “descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador” (AgInt nos EDcl no AREsp 1504314/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da indenização por das perdas e danos, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leornardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028